Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002585-93.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), DIRLEI APARECIDO DE ANDRADE - CPF: 024.543.669-32 (IMPETRANTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE PRETENDER SER NOMEADO E LOTADO EM POLO DIVERSO DO QUAL SE INSCREVEU – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – O CANDIDATO TEM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DO CERTAME – ORDEM DENEGADA.

O Edital no 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso estabeleceu que a Administração em caso de não preenchimento da vaga em determinado município,
poderá
nomear candidato aprovado em município diverso ao da inscrição.

Diante da interpretação literária do edital, verifica-se que a Administração em caso de não preenchimento da vaga em determinado município, PODERÁ nomear candidato aprovado em município diverso ao da inscrição.

O remanejamento do servidor a outro polo é um ato discricionário do Estado, exercido através de juízo de conveniência e oportunidade; portanto, a autoridade coatora não tem a obrigação de nomear o candidato em município diverso de sua inscrição.

Não cabe ao candidato escolher onde tem vaga para ser lotado, pois sua possibilidade de escolha se limita ao momento da inscrição do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
DIRLEI APARECIDO DE ANDRADE
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e outro.

O Impetrante sustenta que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

Assevera que o item 2.1 do edital dispõe que as vagas serão distribuídas por cargo/perfil profissional/município.

Explica que, conforme o edital, o polo de Juína é composto pelos municípios de Juína, Aripuanã, Brasnorte, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu e Juruena.

Expõe que o edital previa que o candidato que aprovado poderia ser nomeado e lotado em escola estadual de município diverso do qual se inscreveu, mas dentro do polo que registrou no ato da inscrição do certame.

Aduz que optou por se inscrever para o cargo de Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, Perfil Profissional: Filosofia, município de Aripuanã, para qual foi ofertada 01 (uma) vaga; sendo aprovado e nomeado no cargo.

Verbera que, conforme anexo I do Edital, em Juína foram ofertadas 2 (duas) vagas para o cargo de Professor de Filosofia e já em Colniza foi ofertada 1 (uma) vaga; todavia, as vagas não foram preenchidas.

Frisa que ficou na expectativa para ser nomeado para lecionar nas escolas estaduais de um desses municípios, considerando que todos pertencem ao mesmo polo; todavia, consta no sítio eletrônico do Governo do Estado de Mato Grosso que já se encerrou a nomeação de todos os candidatos aprovados.

Diz que estão ocorrendo contratações precárias em Colniza e em Juína ao longo dos últimos anos, levando-o a concluir que há vagas disponíveis.

Conta que apresentou pedido administrativo de nomeação e posse no cargo em questão de no 116764/2020, que foi protocolado no dia 16 de março de 2020, e até a presente data não teve resposta ao seu pleito.

Assevera que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua nomeação e posse, para o cargo de Professor de Educação Básica – Filosofia, município de Juína/MT ou Colniza-MT. No mérito, requer a concessão em definitivo da segurança.

O pedido liminar foi indeferido (ID 76515995).

As informações foram prestadas, conforme ID. 83665966.

O parecer Ministerial é pela denegação da segurança (ID 88309486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021